Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723065-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDYANI SILVA SOBRAL AGRAVADO: WALDEMAR BISPO JUNIOR, JUCIELMA ARAUJO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDYANI SILVA SOBRAL contra decisão (Id. 197158424 dos autos no 0723065-74.2024.8.07.0000) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de JUCIELMA ARAUJO BORGES e WALDEMAR BISPO JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pela exequente. Em suas razões recursais, a exequente alega que os executados vivem em união estável, sendo, portanto, necessária a soma da renda de ambos para averiguar a possibilidade de penhora de parte da verba salarial. Ressalta que no presente caso os devedores recebem pouco menos de cinco salários mínimos, o que possibilita um desconto mínimo na remuneração para o cumprimento da obrigação, sem prejudicar a subsistência da família. Salienta que ao considerar apenas a hipossuficiência dos devedores, o magistrado causa prejuízo ao credor, uma vez que ambos ostentam situações econômicas semelhantes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a penhora de 12% da remuneração líquida do executado Waldemar até o pagamento integral da dívida ou, subsidiariamente, a constrição de valores em percentual menor. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora